Tribunal: STM
Processo: 7000853-23.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. RITO PROCESSUAL. OFENSA REFLEXA. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, em sede de Agravo Interno, manteve a negativa de seguimento a Recurso Extraordinário. A defesa alega a existência de omissão quanto à tese de nulidade decorrente da ausência de sustentação oral e do rito previsto no art. 433 do CPPM. Sustenta, ainda, contradição interna no julgado, pois este reconheceria o cabimento da insurgência, mas concluiria pela negativa de seguimento por ofensa reflexa à Constituição Federal. O Ministério Público Militar manifestou-se pelo não conhecimento e, no mérito, pela rejeição dos aclaratórios por considerá-los protelatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 questões em discussão: (i) verificar se os embargos não devem ser conhecidos pela inexistência de situações de ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição da decisão proferida; (ii) definir se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto ao rito processual e ao direito de sustentação oral; (iii) estabelecer se a oposição do recurso configura medida meramente protelatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No juízo de conhecimento, analisa-se, tão somente, se o embargante apontou os pontos do acórdão que, a seu viso, estariam ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos.
4. O acórdão embargado enfrenta devidamente todas as questões centrais, inexistindo as omissões apontadas.
5. A análise de suposta violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa depende do reexame da legislação infraconstitucional, o que caracteriza ofensa reflexa à Constituição Federal.
6. O entendimento do Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 660), veda o processamento de recurso extraordinário quando a controvérsia exige a análise prévia de normas processuais militares.
7. A verificação da adequação do rito processual demanda a análise de normas infraconstitucionais, procedimento incabível na instância extraordinária.
8. A reiteração de teses já decididas, sem a demonstração de vício real, evidencia o intuito manifestamente protelatório da parte recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos conhecidos e rejeitados.
Tese de Julgamento: “1. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado impede o acolhimento de embargos de declaração, sendo vedada a rediscussão de mérito por esta via. 2. A alegação de ofensa a princípios constitucionais configura ofensa reflexa quando a análise da controvérsia exigir o exame de normas infraconstitucionais ou de fatos e provas. 3. A oposição de aclaratórios com intuito manifestamente procrastinatório autoriza a determinação da imediata certificação do trânsito em julgado.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPPM, arts. 433 e 499; CPC, art. 1.030, I, "a"; RISTM, art. 6º, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748.371 (Tema 660), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 7/6/2013; STF, Súmula nº 279; STM, Embargos de Declaração 7000367-77.2021.7.00.0000, Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j. 16/9/21.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 27/04/2026 A
30/04/2026
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000853-23.2025.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: MÁRCIO VANCLER AUGUSTO GERALDO
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
ADVOGADO(A): FLÁVIO FERNANDES TAVARES (OAB RJ186159)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 27/04/2026, às 13:30, a 30/04/2026, às 18:00, na sequência 30, disponibilizada no
DE de 07/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA DE
MARCIO VANCLER AUGUSTO GERALDO, POR ENTENDER QUE AS
MATÉRIAS NELE AVENTADAS FORAM DEVIDAMENTE ENFRENTADAS E
POR NÃO VISLUMBRAR OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO
EMBARGADO, E, EM FACE DE SUA OPOSIÇÃO CONSTITUIR MEDIDA
MERAMENTE PROTELATÓRIA, DETERMINAR A IMEDIATA CERTIFICAÇÃO
DO TRÂNSITO EM JULGADO FORMAL DESSA DECISÃO. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000853-23.2025.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: MÁRCIO VANCLER AUGUSTO GERALDO
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
ADVOGADO(A): FLÁVIO FERNANDES TAVARES (OAB RJ186159)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL PENAL
MILITAR.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO
ORAL.
RITO
PROCESSUAL.
OFENSA
REFLEXA.
CARÁTER
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, em sede de Agravo
Interno, manteve a negativa de seguimento a Recurso Extraordinário. A defesa
alega a existência de omissão quanto à tese de nulidade decorrente da ausência
de sustentação oral e do rito previsto no art. 433 do CPPM. Sustenta, ainda,
contradição interna no julgado, pois este reconheceria o cabimento da
insurgência, mas concluiria pela negativa de seguimento por ofensa reflexa à
Constituição Federal. O Ministério Público Militar manifestou-se pelo não
conhecimento e, no mérito, pela rejeição dos aclaratórios por considerá-los
protelatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 questões em discussão: (i) verificar se os embargos não devem ser
conhecidos pela inexistência de situações de ambiguidade, obscuridade,
omissão ou contradição da decisão proferida; (ii) definir se o acórdão
embargado padece de omissão ou contradição quanto ao rito processual e ao
direito de sustentação oral; (iii) estabelecer se a oposição do recurso configura
medida meramente protelatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No juízo de conhecimento, analisa-se, tão somente, se o embargante apontou
os pontos do acórdão que, a seu viso, estariam ambíguos, obscuros,
contraditórios ou omissos.
4. O acórdão embargado enfrenta devidamente todas as questões centrais,
inexistindo as omissões apontadas.
7000853-23.2025.7.00.0000
40001384074 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. A análise de suposta violação aos princípios do devido processo legal,
contraditório e ampla defesa depende do reexame da legislação
infraconstitucional, o que caracteriza ofensa reflexa à Constituição Federal.
6. O entendimento do Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da
Repercussão Geral (Tema 660), veda o processamento de recurso extraordinário
quando a controvérsia exige a análise prévia de normas processuais militares.
7. A verificação da adequação do rito processual demanda a análise de normas
infraconstitucionais, procedimento incabível na instância extraordinária.
8. A reiteração de teses já decididas, sem a demonstração de vício real,
evidencia o intuito manifestamente protelatório da parte recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos conhecidos e rejeitados.
Tese de Julgamento: “1. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no
julgado impede o acolhimento de embargos de declaração, sendo vedada a
rediscussão de mérito por esta via. 2. A alegação de ofensa a princípios
constitucionais configura ofensa reflexa quando a análise da controvérsia exigir
o exame de normas infraconstitucionais ou de fatos e provas. 3. A oposição de
aclaratórios
com
intuito
manifestamente
procrastinatório
autoriza
a
determinação da imediata certificação do trânsito em julgado.”
______________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPPM, arts. 433 e
499; CPC, art. 1.030, I, "a"; RISTM, art. 6º, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748.371 (Tema 660), Rel. Min.
Gilmar Mendes, j. 7/6/2013; STF, Súmula nº 279; STM, Embargos de
Declaração 7000367-77.2021.7.00.0000, Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha, j. 16/9/21.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar ministerial de não conhecimento do
recurso; e, no mérito, por unanimidade, em rejeitar os Embargos de Declaração opostos pela
defesa de Márcio Vancler Augusto Geraldo, por entender que as matérias nele aventadas
foram devidamente enfrentadas e por não vislumbrar omissão ou obscuridade no Acórdão
embargado, e, em face de sua oposição constituir medida meramente protelatória, em
determinar a imediata certificação do trânsito em julgado formal dessa decisão.
Brasília, 30 de abril de 2026.
7000853-23.2025.7.00.0000
40001384074 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defesa constituída do Cap
Ex MÁRCIO VANCLER AUGUSTO GERALDO, contra Acórdão deste Superior Tribunal
Militar,
de
28/8/2025,
lavrado
nos
autos
do
Agravo
Interno
nº
7000213-
20.2025.7.00.0000/DF (eventos 47 e 65 do AI).
Em sessão virtual, realizada no período de 25/8/2025 a 28/8/2025 (AI, evento
51), este Tribunal, por unanimidade, decidiu conhecer e rejeitar o Agravo Interno interposto
pela Defesa de MÁRCIO VANCLER AUGUSTO GERALDO, mantendo irretocável a
Decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário n° 7000388-48.2024.7.00.0000, que,
com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, e no art. 6º, inciso IV, do RISTM, negou
seguimento ao aludido Apelo Extremo.
Leia-se a ementa do Acórdão (AI, evento 55):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CRIMINAL. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL E REJEIÇÃO
DOS RECURSOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra Decisão da Presidência do Superior Tribunal Militar
(STM) que negou seguimento a Recurso Extraordinário (RE), com fundamento no art. 1.030,
inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil (CPC), referente à alegação de violação a
diversos princípios constitucionais, como devido processo legal, contraditório, ampla defesa, e
às prerrogativas da advocacia.
2. O RE original buscava a reforma de acórdão, alegando ofensa constitucional em razão da
dispensa de formalidades da sessão de julgamento de primeiro grau, o que, segundo a Defesa,
teria inviabilizado a sustentação oral, essencial à ampla defesa e ao devido processo legal.
3. A Decisão agravada negou seguimento ao RE por entender que a pretensa violação aos
princípios constitucionais possui natureza infraconstitucional e ofensa reflexa à Constituição
Federal, além de exigir o revolvimento de fatos e provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar a admissibilidade do Recurso
Extraordinário interposto, em face da alegação de violação direta a diversos princípios
constitucionais e às prerrogativas da advocacia, buscando definir se tais ofensas possuem
natureza constitucional direta ou, de forma reflexa, exigem o reexame de legislação
infraconstitucional e de fatos e provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A insurgência defensiva, por intermédio do Agravo Interno, demonstra-se cabível e
tempestiva, mas é parcialmente conhecida e, no mérito, rejeitada, uma vez que a parte
agravante não traz argumentos novos capazes de infirmar a Decisão recorrida.
7000853-23.2025.7.00.0000
40001384074 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. O Supremo Tribunal Federal (STF) possui entendimento firmado, sob a sistemática da
Repercussão Geral (Tema 660), de que a alegada violação aos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa, bem como do devido processo legal e outros correlatos,
configura ofensa reflexa à Constituição Federal.
7. O exame da pretensa ofensa a estes princípios exige a prévia análise da correta aplicação
de normas de natureza infraconstitucional (processual militar), o que inviabiliza o
processamento do Recurso Extraordinário por ausência de repercussão geral e ofensa reflexa.
8. A apreciação da violação aos postulados constitucionais também requer o revolvimento do
conteúdo fático-probatório dos autos para demonstrar a inadequação do rito, procedimento
vedado em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 do STF.
9. Os Agravos Internos não apresentam fundamentos aptos a alterar o juízo de
inadmissibilidade proferido pela Presidência, impondo-se a manutenção da Decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Conhecimento parcial do recurso do primeiro agravante. Conhecimento total dos demais
agravos. Rejeição dos agravos.
Tese de julgamento: 1. A alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, do
contraditório, da ampla defesa, ou a outros princípios constitucionais correlatos, configura
ofensa reflexa quando sua verificação depender da prévia análise da legislação
infraconstitucional (processual) ou do revolvimento do conjunto fático-probatório, sendo o
Recurso Extraordinário inadmissível, nos termos do Tema 660 do STF e da Súmula 279 do
STF.
____________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV, e art. 133; CPC, arts.
1.030, I, "a", e 1.021; RISTM, arts. 6º, IV, e 123, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 748.371-RG (Tema 660); STF, Súmula nº 279.
O v. Acórdão foi disponibilizado no sistema e-Proc em 27/11/2025 e publicado
no DJEN em 1º/12/2025 (AI, evento 62).
Em 9/12/2025, a defesa constituída interpôs os aclaratórios (AI, evento 65).
Em sua petição (evento 1), sustentou, in litteris:
[...]
O acórdão embargado, data maxima venia, não enfrentou argumento central da Defesa,
consistente na tese de nulidade decorrente da ausência de sustentação oral e do rito previsto
no art. 433 do CPPM, cuja relevância foi expressamente invocada nos autos. Isso porque o
decisum limitou-se a afirmar que “a alegação de violação ao devido processo legal e ampla
defesa configura ofensa reflexa”, porém, sem analisar o pedido de nulidade com base no rito
legal da sessão de julgamento e no dever de oportunização da sustentação oral, ponto
reiterado em todas as peças defensivas.
Trata-se de questão autônoma, em tese, não absorvida pelo Tema 660/STF, exigindo, portanto,
pronunciamento explícito.
[...]
7000853-23.2025.7.00.0000
40001384074 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Verifica-se, data maxima venia, contradição interna no acórdão embargado. Explica-se.
O julgado reconhece que a insurgência “é cabível, tempestiva e as teses foram devidamente
apresentadas”. Entretanto, conclui pela manutenção da negativa de seguimento ao Recurso
Extraordinário com fundamento exclusivo na ofensa reflexa, sem compatibilizar com a própria
fundamentação do voto, que reconhece a existência de discussão sobre o rito processual,
sustentação oral e normas específicas do CPPM.
[...]
Diante do exposto, requer o conhecimento e acolhimento dos presentes Embargos de
Declaração, para sanar a omissão quanto à análise da nulidade pela ausência de sustentação
oral e rito do art. 433 do CPPM bem como a contradição entre fundamentação e dispositivo.
Em 16/12/2025, admiti os presentes Embargos de Declaração e determinei a
abertura de vista à parte embargada, consoante a Decisão acostada no evento 5.
Em Impugnação da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
Roberto Coutinho (evento 9), o Parquet pronunciou-se pelo não conhecimento dos presentes
Embargos, "por serem meramente protelatórios, em função de inexistir situações de
ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição da Decisão proferida. No mérito, se a
tanto chegar, o que não cremos, pela sua rejeição.”
É o Relatório.
VOTO
Os Embargos são tempestivos, cabíveis e foram opostos por parte legítima e
interessada.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
Aduziu a douta PGJM (evento 9):
[...].
Os presentes Embargos de Declaração não atendem qualquer dos requisitos do artigo 130 do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, haja vista que não apontam em que momento
o Acórdão foi ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
O Embargante, durante todo o seu Petitório procura somente rediscutir questões já
exaustivamente analisadas e decididas em 1ª instância e 2ª instância, conforme relatório
transcrito alhures, em especial sobre a impropriedade de sustentação oral perante o juízo
singular, conforme entendimento consolidado nessa Superior Corte Militar e no Supremo
Tribunal Federal.
[...].
Dessa forma, fica claro que inexiste ambiguidade, obscuridade, contrariedade ou omissão no
Acórdão reprochado, pois, conforme frisado alhures, não cabe Embargos de Declaração face
a acórdão em que esgota a matéria suscitada na Inicial, visando os presentes Embargos
apenas procrastinar um possível trânsito em julgado.
7000853-23.2025.7.00.0000
40001384074 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...].
Ante o exposto, opina esta PGJM pelo não conhecimento dos presentes Embargos, por serem
meramente protelatórios, em função de inexistir situações de ambiguidade, obscuridade,
omissão ou contradição da Decisão proferida.
Não há como acolher a irresignação ministerial.
Isso porque, nesse primeiro juízo de conhecimento, analisa-se, tão somente, se o
embargante apontou os pontos do Acórdão que, a seu viso, estariam ambíguos, obscuros,
contraditórios ou omissos.
Como bem observou o próprio Parquet, a defesa apresentou os seus
argumentos, apesar de, segundo a opinião ministerial, todos serem improcedentes, o que
somente poderá ser corroborado ou não quando do enfrentamento do mérito.
Nesse sentido, colaciono julgado unânime desta Corte que, analisando pleito
semelhante, conheceu dos Embargos. Veja-se:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.
REJEIÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INEXISTÊNCIA DE SUPOSTA
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA E LEGAL.
REJEIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE. A análise dos
critérios para o conhecimento desta espécie recursal é realizada com base em um juízo
superficial de cognição, na qual se exige apenas o respeito ao prazo legal (5 dias) e a
indicação dos pontos que a Defesa, em seu entender, reputa por ambíguos, obscuros,
contraditórios ou omissos no Acórdão hostilizado. Preliminar de não conhecimento
rejeitada à unanimidade. Os aclaratórios visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional com o
esclarecimento e a eventual emenda das decisões judiciais que ostentem vícios de omissão, de
ambiguidade, de contradição ou de obscuridade. Vê-se que a pretensão do embargante se
limita à rediscussão da matéria, o que a jurisprudência tem vedado quando a via escolhida for
os embargos declaratórios. As razões de decidir do Acórdão objurgado foram suficientes para
afastar a pretensão ora suscitada, inexistindo obscuridade. Embargos de Declaração
rejeitados. Decisão por unanimidade. (STM. Embargos de Declaração nº 7000367-
77.2021.7.00.0000. Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data
de Julgamento: 16/9/2021. Data de Publicação: 27/9/2021.) (Grifos nossos.)
Pelo exposto, rejeito a presente preliminar ministerial de não conhecimento do
recurso.
MÉRITO
Como cediço, os aclaratórios visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional com o
esclarecimento e a eventual emenda das decisões judiciais que ostentam vícios de omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade, ex vi do art. 542 do CPPM.
No entender da douta Defesa, o Acórdão apresenta "omissões e contradição"
por supostamente não enfrentar os fundamentos deduzidos no recurso e não ter se
manifestado de forma específica sobre os pontos suscitados na insurgência.
Contudo, razão não lhe assiste.
7000853-23.2025.7.00.0000
40001384074 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao que se observa, o Acórdão atacado (AI, evento 55) discorreu, com a
profundidade necessária, sobre a alegada nulidade por ausência de sustentação
oral, consoante se observa do seguinte trecho:
[...]
Conforme relatado, os agravantes pretendem submeter à análise do Plenário do STM a
Decisão da lavra desta Presidência, proferida nos autos do Recurso Extraordinário (RE) nº
7000388-48.2024.7.00.0000, por meio da qual negou-se seguimento ao apelo extremo (evento
8 do RE), com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Além disso, não se admitiu o
referido recurso com fulcro no art. 1.030, inciso V, do CPC (princípio do juiz natural).
Ao formalizarem as insurgências, as Defesas ajuizaram apenas o Agravo Interno, deixando de
interpor o Agravo em Recurso Extraordinário.
[...]
Da análise dos autos, verifica-se que as partes agravantes não trouxeram argumentos novos,
capazes de reverter o entendimento adotado na Decisão ora agravada, limitando-se a
reproduzir, em suas insurgências, os argumentos expendidos nas razões do Recurso
Extraordinário.
Em que pesem os esforços dos agravantes, ao meu ver, são impassíveis de retoque os
fundamentos do decisum vergastado, motivo pelo qual mantenho-o na sua integralidade e o
submeto à apreciação de Vossas Excelências para deliberação, nos seguintes termos, a saber:
[...]
Em breve síntese, destaco as teses defensivas colacionadas em suas razões recursais:
[...]
c) A Defesa constituída do Cap Ex MÁRCIO VANCLER AUGUSTO GERALDO sustenta que
o acórdão vergastado maculou os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório, bem como o art. 5º, caput, e o art. 133, ambos da CF/88, e requer a concessão
de efeito suspensivo ao presente Apelo extremo e a declaração de:
[...] nulidade da sentença condenatória, a partir da fase processual prevista no art. 428 do
Código de Processo Penal Militar, com a consequente determinação de retorno dos autos à
origem, para o prosseguimento do feito com a observância do devido processo legal, em
especial, com oportunidade à defesa do EMBARGANTE para a apresentação de sustentação
oral (evento 1, arq. 3);
[...]
Relatado o essencial, decido.
[...]
No tocante aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, o
Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Agravo em Recurso
Extraordinário nº 748.371/MT, realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o
entendimento da inexistência de repercussão geral desses princípios, quando o julgamento da
causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas
infraconstitucionais, como na espécie. Essa tese emergiu no ordenamento pátrio com o Tema
660/STF, a seguir:
7000853-23.2025.7.00.0000
40001384074 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tema 660/STF
Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa
depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão
do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.
TESE
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo
legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os
efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608,
Relatora Ministra Ellen Gracie, DJe 13/3/2009.
[...]
No caso, para alterar o entendimento desta Corte Castrense Superior, alusivo à sustentação
oral prevista no art. 433 do CPPM ou do tempo de 40 min conferido às defesas para
sustentarem oralmente suas razões no julgamento da Apelação nº 7000022-
48.2020.7.00.0000, conforme o art. 77, § 3º, do Regimento Interno do STM, far-se-ia
necessário que a Suprema Corte analisasse a demanda à luz da legislação
infraconstitucional, o que se mostra incabível em sede de Recurso Extraordinário. (Grifos
nossos.)

Desse modo, ainda que se valorize o esforço defensivo, a suposta alegação de
contradição e/ou omissão não encontra respaldo nos autos, visto que foi devidamente
enfrentada por esta Corte castrense. Nem mesmo retomando as justificativas sustentadas pelo
causídico na interposição do Recurso Extraordinário n° 7000388-48.2024.7.00.0000 (evento
1), encontra-se espaço para o acolhimento da pretensão. O petitório está diretamente
vinculado à reabertura da discussão e ao reexame de dispositivo do CPPM em face da
alegada dispensa das formalidades da sessão.
Diante do contexto narrado, inviável o afastamento do Tema 660 do STF, que
proclama a inexistência de repercussão geral da questão suscitada, quando se faz necessária a
análise da demanda à luz da legislação infraconstitucional.
Não bastasse isso, o causídico não trouxe qualquer tese ou fato novo aptos a
alterar o conteúdo do Acórdão embargado. Ao revés, apenas repisou, de forma sintética, os
argumentos já refutados, com a única proposta de rediscutir matéria que foi exaustivamente
debatida por este Tribunal.
Na verdade, o que o embargante indica como “omissão e contradição” é
meramente o mesmo argumento expendido por ele em seu Agravo, cujos fundamentos
restaram analisados de modo terminativo.
Em feitos similares, a remansosa jurisprudência deste Superior Tribunal
Castrense tem assentado ser:
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DPU. AUSÊNCIA DE
AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. Não havendo omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade no Acórdão recorrido, inviável o manejo dos
Embargos de Declaração com o fim de rediscutir matéria já exaustivamente debatida,
7000853-23.2025.7.00.0000
40001384074 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

merecendo, ainda, serem declarados protelatórios, na forma do art. 127 do RISTM. Agravo
Regimental conhecido e não acolhido. Decisão unânime. (Agravo Regimental 0000020-
27.2014.7.06.0006 UF: DF Decisão: 05/10/2017 Data da Publicação: 27/10/2017 Vol:
Veículo: DJE. Ministro Relator. Artur Vidigal de Oliveira.).
Inclusive, em casos dessa natureza, o Supremo Tribunal Federal e os Tribunais
Superiores têm decidido pela imediata certificação do trânsito em julgado, como se observa
nos seguintes Acórdãos:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA
CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MANIFESTO
INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. BAIXA IMEDIATA. 1. Os
embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis
somente quando houver no acórdão erro, omissão, contradição ou obscuridade, o que não
ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria,
em manifesto intuito protelatório. 3. O STF possui entendimento firme no sentido de que a
presente situação autoriza a certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos,
independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 4. Embargos de declaração não
conhecidos, com a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.
(STF. 1ª Turma. Emb. Decl. nos Emb. Decl. no Ag. Reg. no RE com Agravo nº 934.738-MG.
Rel. Min. Edson Fachin. Julgamento: 24/2 a 6/3/2017.) (Grifos nosso.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCÊNCIA. INSISTÊNCIA DA EMBARGANTE. NÍTIDO
CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. IMEDIATA BAIXA DOS AUTOS PARA VIABILIZAR A
EXECUÇÃO PENAL. 1. A via do recurso especial, diversamente do que ocorre com o recurso
de apelação, não permite o reexame de provas, tampouco o exame da justiça ou injustiça da
decisão proferida pelas instâncias ordinárias, dado o seu caráter formal voltado, tão somente,
para uniformização da jurisprudência e pela correta aplicação da lei federal. 2. A insistência
da defesa, que se utiliza de sucessivos embargos para que se reconheça a alegada inocência
do réu, mesmo após já haver sido alertada da impossibilidade de enfrentamento da matéria de
fato alegada, acaba por denotar o intuito protelatório, já reconhecido por este julgador.
Impõe-se declarar, desde já, o trânsito em julgado, permitindo-se, assim, o início da execução
penal. 3. Embargos não conhecidos com a determinação de imediata baixa dos autos à
origem para início da execução da pena, independentemente da publicação deste acórdão e
da eventual interposição de outro recurso, devendo a Coordenadoria da Sexta Turma
certificar o trânsito em julgado do acórdão proferido no recurso especial. (STJ. 6ª Turma.
EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no REsp n. 839.001/MS. Relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz. Julgamento: 17/3/2015.) (Grifo nosso.)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE
OBSCURIDADES. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA DE MÉRITO JÁ DECIDIDA.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. [...] Não há 'obscuridade' alguma a tisnar
o Acórdão hostilizado, mas sim a expressão de um entendimento - repita-se: de clareza solar -
do Tribunal, em desacordo com o quanto fundamenta e pretende o Embargante em sede
recursal. A reiteração de Embargos de Declaração - desde que seja evidente o seu caráter
meramente procrastinatório - não se coaduna com o direito de recorrer, autorizando,
destarte, a imediata certificação do trânsito em julgado do Decisum hostilizado. Embargos
de Declaração rejeitados e, em face do seu manifesto caráter protelatório, com
a determinação da imediata certificação do trânsito em julgado. Decisão unânime. (STM. ED
nº 7000329-36.2019.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex Luis Carlos Gomes de Mattos. Data de
Julgamento: 28/05/2019.) (Grifos nosso.)
Por conseguinte, não havendo falha na prestação jurisdicional, passível de
correção, em forma de omissão ou contradição, não subsiste respaldo para acolher os
presentes Embargos de Declaração. E diante do evidente intuito protelatório, torna-se
7000853-23.2025.7.00.0000
40001384074 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

necessária a certificação imediata do trânsito em julgado formal do presente decisum.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar ministerial de não
conhecimento do recurso; e, no mérito, rejeitar os Embargos de Declaração opostos pela
defesa de MARCIO VANCLER AUGUSTO GERALDO, por entender que as matérias nele
aventadas foram devidamente enfrentadas e por não vislumbrar omissão ou obscuridade no
Acórdão embargado, e, em face de sua oposição constituir medida meramente protelatória,
determinar a imediata certificação do trânsito em julgado formal dessa decisão.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Presidente,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001384074v22 e do
código CRC acf18ac7.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 26/05/2026, às 18:16:01
7000853-23.2025.7.00.0000
40001384074 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR